Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705476-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: LILIAN TOMAZ MARCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo COLÉGIO TIRADENTES LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a penhora de porcentagem de verba salarial da parte executada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 23487734): É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de precedente favorável ao pleito do exequente, mas que não ostenta caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma do STJ, Data do Julgamento: 13/12/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. [...] 2. Não se tratando de desconto oriundo de contrato, toda verba salarial, enquanto permanecer com esta característica, é impenhorável, não se admitindo quaisquer constrições sobre ela. 3. Na hipótese, não foram apresentadas razões capazes de mitigar a regra de impenhorabilidade. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1081999/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma do STJ, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora do salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão n.1141562, 07156140820188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE PENHORA DE VALOR EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. NATUREZA ALIMENTÍCIA DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA INVOCADA PELA PARTE. DISTINGUINSHIG OU OVERRULING. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL APLICÁVEL AOS PRECEDENTES VINCULADOS. ENUNCIADO No 11 ENFAM. [...] 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte e ainda, por deixar de seguir jurisprudência do STJ não processada pelo rito dos Recursos Repetitivos, sem ter demonstrado a distinção ou superação, visto que a fundamentação imposta pelo art. 489, §1o, VI do CPC só se aplica aos julgados que não observou precedente vinculado, segundo Enunciado no 11 do ENFAM. 3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos." (Acórdão no 1140440, 07095741020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Inconformado, sustenta a recorrente que há entendimento pacificado no egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de retenção e penhora de verba salarial, desde que respeite a questão da subsistência alimentar, sob o prisma do princípio da dignidade humana. Requer a reforma da decisão para que seja possível o bloqueio de 10% (dez por cento) parcial da verba salarial mensal líquida da agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Do exame dos autos de origem, verifica-se que o pedido formulado pela credora tem fundamento na pesquisa realizada na Receita Federal e no portal da transparência, onde constam o recebimento salarial anual e mensal da agravada (ID 23487734). É incontroverso que valores almejados pelo recorrente para saldar o débito possuem natureza salarial. Cediço que os vencimentos gozam de proteção legal decorrente da presunção de que tais numerários exercem função de segurança alimentícia pessoal e familiar, conforme entendimento albergado por esta insigne Corte de Justiça: A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1234171, 07223787320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. (Acórdão 1233896, 07260213920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, notadamente porque não se refere ao pagamento de prestações alimentícias. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador